Tribunal: TJSP
Processo: 2043492-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ção, conforme previsão do § 5o, do mesmo artigo. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2043492-13.2020.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Duplicata

Relator(a):

JAIRO BRAZIL

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

07/08/2020

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Interposição contra Decisão Monocrática que não conheceu do agravo de instrumento ante a configuração da deserção. Insuficiência do valor do preparo recursal. Ausente comprovação de justo impedimento, nos termos do § 6o, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Vedada a complementação, conforme previsão do § 5o, do mesmo artigo. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2043492-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
SACI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, é agravado GERALDO VIANA DA SILVA
CONSTRUÇÕES - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2043492-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13188
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 2043492-13.2020.8.26.0000/50000
Comarca : Campinas
Agravante : Saci Comércio de Tintas Ltda.
Agravado : Geraldo Viana da Silva Construções - EPP
Voto no 13.188
AGRAVO
INTERNO.
Interposição
contra
Decisão
Monocrática que não conheceu do agravo de instrumento ante
a configuração da deserção. Insuficiência do valor do preparo
recursal. Ausente comprovação de justo impedimento, nos
termos do § 6o, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil.
Vedada a complementação, conforme previsão do § 5o, do
mesmo artigo. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo Interno interposto contra a Decisão
Monocrática de fls. 27/29, proferida por este Relator, que não conheceu do
recurso de agravo de instrumento em razão da deserção.
O recorrente sustenta que deve ser considerado o
disposto no § 6o, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, tendo em
vista a pandemia de Covid-19 enfrentada pelo mundo. Requer assim, o
seguimento ao agravo de instrumento ou a concessão de prazo para
complementação das custas recolhidas.
É o relatório.
Agravo Interno contra Decisão Monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento, em razão da deserção.
Malgrado os argumentos expostos na sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2043492-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13188
3
irresignação através deste agravo interno, não se vislumbra qualquer
irregularidade na Decisão Monocrática combatida a justificar a sua
reforma.
O agravo de instrumento foi interposto sem
comprovação do recolhimento do preparo recursal.
Assim, houve a concessão de prazo ao recorrente
para a realização de pagamento, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do
Código de Processo Civil, sob pena de deserção.
Em atendimento à determinação, o recorrente
juntou ao agravo de instrumento a Guia DARE de fls. 24 e o respectivo
comprovante de pagamento.
Contudo, foi efetuado o recolhimento de forma
simples, no valor de R$ 276,10, quando deveria ter sido realizado em
dobro.
Ressalte-se que na petição de fls. 22, o recorrente
não apresentou qualquer justificativa que pudesse ser enquadrada como
justo impedimento previsto no § 4o, do artigo 1.007, do Código de
Processo Civil. Sequer houve pedido de aplicação desse dispositivo.
Assim, não é o caso de concessão de novo prazo
para complementação do valor do preparo.
Ademais, a complementação do preparo que não
foi recolhido em dobro é vedada nos termos do § 5o, do supracitado artigo.
Configurada, portanto, a deserção.
Diante desse contexto, em que pesem as
alegações lançadas nas razões deste agravo interno, inexistem
inconsistências no fundamento da decisão monocrática recorrida, que deve
ser mantida.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2043492-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13188
4
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator